Tribunal: TJSP
Processo: 1013470-24.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Ação Regressiva – Ressarcimento – Seguro – Transporte internacional de carga – Avarias e perda de parte das mercadorias – Legitimidade passiva da corré C.H. Robinson configurada – Aplicação da Convenção de Montreal ao caso – Análise da jurisprudência – Limitação da indenização a 17 "DES" – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste

Ementa:
*Ação Regressiva – Ressarcimento – Seguro – Transporte internacional de carga – Avarias e perda de parte das mercadorias – Legitimidade passiva da corré C.H. Robinson configurada – Aplicação da Convenção de Montreal ao caso – Análise da jurisprudência – Limitação da indenização a 17 "DES" – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recursos improvidos, com majoração dos honorários advocatícios.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013470-24.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é apelado/apelante C. H. ROBINSON
PROJECT
LOGISTICS
LTD
(REPRESENTADA
POR
C
H
ROBINSON
WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA) e Apelado AMERICAN AIRLINES
INC.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente, a Dra. Ana Carolina Marino da Silveira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37535
APEL.No: 1013470-24.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e C.H. ROBINSON
WORLDWIDE LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA
APDO. : OS MESMOS E AMERICAN AIRLINES INC
*Ação Regressiva Ressarcimento Seguro Transporte
internacional de carga
Avarias e perda de parte das
mercadorias – Legitimidade passiva da corré C.H.
Robinson configurada
Aplicação da Convenção de
Montreal ao caso Análise da jurisprudência Limitação
da indenização a 17 “DES”
Sentença corretamente
fundamentada
Ratificação nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Recursos
improvidos, com majoração dos honorários advocatícios.*
São apelações contra a r. sentença de fls. 623/641,
declarada a fls. 646, que julgou parcialmente procedente a ação regressiva
de ressarcimento de dano movida por TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A em face de AMERICAN AIRLINES INC., C.H. ROBINSON
PROJECT LOGISTICS LTD. e C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.
Apela a autora sustentando que deve ser aplicado ao
caso o Código Civil Brasileiro e não a Convenção de Montreal, sendo
incabível a limitação da indenização a 17 Direitos Especiais de Saque por
quilograma de carga. Alega, ainda, que a nota fiscal reúne todas as
informações sobre os itens que estavam sendo importados, existindo sim a
declaração de bens e valores. Aduz que o dano decorreu de ato ilícito das
apeladas e insiste na restituição integral do montante pago à segurada. Por
fim, refere-se à função social do contrato firmado entre a segurada e a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
apelante. Busca a reforma do decisum, pugnando que a ação seja julgada
totalmente procedente.
Apela
também
a
corré
C.H.
ROBINSON
WORLDWIDE LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA. Diz que é parte
ilegítima passiva, pois não realizou o transporte dos bens, não contratou as
condições do traslado, que a representante legal da transportadora no Brasil
é a empresa GP Cargo, e que se trata de mera agente de cargas. Afirma,
ainda, que houve decadência do direito da autora, tendo transcorrido os
prazos previstos no art. 754 do Código Civil e art. 31 da Convenção de
Montreal, sem emissão da carta de protesto. Quanto ao mérito, alega que
não pode ser responsabilizada ante a ausência de nexo causal. Quer a
reforma da sentença.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
Os recursos não merecem acolhida.
A questão foi muito bem analisada em Primeiro Grau,
não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por este E.
Tribunal de Justiça.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
movida pela seguradora Tokio Marine. Consta dos autos que a empresa
Target Trading S/A (segurada da autora) firmou contrato de compra e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
venda com a empresa Power Tech, para aquisição de computadores. Para o
transporte da mercadoria, a segurada contratou a empresa C.H. Robinson
Project Logistics Ltd. para atuar como agente de cargas, tendo esta
subcontratado a American Airlines para o traslado aéreo, com origem em
Toronto, Canadá e destino a Vitória ES, Brasil.
Restou incontroverso que, durante a realização do
contrato de transporte, houve avarias e perda de um volume das
mercadorias, tendo a autora efetuado pagamento à segurada Target do
montante de R$ 25.405,33, equivalente ao prejuízo de US$ 6.805,79, sub-
rogando-se no direito desta.
Outrossim, não se pode olvidar que o contrato de
transporte encerra uma obrigação de resultado, respondendo o causador do
dano e demais integrantes da cadeia de transporte de forma objetiva, ou
seja, independentemente da ocorrência de culpa.
Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da corré
C.H. Robinson Worldwide Logística do Brasil Ltda.
Como destacado na r. sentença, conforme se depreende
das fls. 417, esta corré integra o mesmo grupo econômico da corré C.H.
Robinson Project Logistics Ltd. (“C.H. Robinson”), agente de cargas
estrangeira contratada para a realização do transporte em questão.
Ora, no tocante à alegação tecida pela corré C.H.
Brasil de que a representante legal da corré C.H. Robinson seria a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
empresa GP Cargo, aquela não deve prosperar. Isto porque o fato da
última constar no contrato (fls. 606) como consignatária, no Brasil, da
carga oriunda do exterior, não demonstra mais do que seu caráter de
destinatária/despachante, sendo insuficiente para comprovar qualquer
unicidade empresarial, como, por exemplo, eventual grupo econômico.
Diferentemente do que se extrai das informações
trazidas aos autos do sitio eletrônico da corré C.H. Brasil, onde se faz
alusão direta à corré C.H. Robinson, exibindo a existência de vínculo
empresarial entre elas e indicando o endereço da corré C.H. Brasil como o
endereço brasileiro da corré estrangeira (filial), conforme fls. 417.”
Também não há que se falar em decadência do direito
da autora.
Conforme se depreende dos autos, desde a chegada da
carga no aeroporto de Guarulhos, em 07/01/2018, foram notados o
desfalque de um volume e as avarias elencadas. Assim, a carga passou por
um processo de averiguação e confirmação das avarias e extensão dos
danos, instaurado pela American Airlines e Receita Federal, sendo entregue
ao destinatário final em 06/04/2018.
Nos termos do art. 754 do Código Civil, referida data é
que deveria ser considerada como termo inicial para contagem do prazo
decadencial de 10 dias para reclamação junto à transportadora.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
Todavia, como bem observado pela d. Magistrada a
quo: “Ocorre que, antes mesmo de correr o prazo, a transportadora ré
American Airlines já havia tomado conhecimento da avaria e, inclusive, já
havia,
desde
fevereiro/2018,
instaurado
processo
interno
para
averiguação do sinistro (fls. 127), não havendo de se falar na necessidade
de nova denúncia após o transcurso formal do prazo, justamente porque a
avaria fora percebida desde logo e, assim, desaguou na abertura de um
processo interno de averiguação por parte da corré antes mesmo da carga
chegar às mãos da empresa importadora.
Desta forma, não há de se falar em decadência do
direito da autora, vez que, pela lógica dos fatos, considera-se satisfeita a
reclamação prevista no dispositivo supra mencionado, pois antes mesmo
de transcorrer, formalmente, o prazo para assim fazer, a própria
transportadora já havia tomado conhecimento da avaria, tornando
desnecessária nova denúncia.
Neste viés, admitir o contrário configuraria amor ao
formalismo e ilogicidade dos fins aos quais a reclamação prevista no
dispositivo visa, que é, justamente, levar conhecimento do sinistro à
transportadora com o intuito de resguardar o direito do cliente frente ao
eventual descumprimento contratual do transportador
o que foi
devidamente atendido.
Sobre o art. 754, parágrafo único, do Código Civil,
esclarece o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 627, grifo
nosso): "o dispositivo em apreço ressalva as hipóteses em que não se

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
torna possível perceber o dano ou avaria à primeira vista. Observe-se que
o decêndio é estabelecido para que a denúncia da avaria e a reclamação
sejam feitas, não para a propositura da ação."
Importante consignar que, tratando-se de evento
ocorrido durante o transporte internacional de carga, de fato, devem ser
observadas as regras estabelecidas na Convenção de Montreal.
A
esse
respeito,
cumpre
destacar
a
recente
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REGRESSIVA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AUTORA.
1. A pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas
ou mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites
impostos nas Convenções de Varsóvia e de Montreal. Precedentes. (grifamos)
2.
Agravo
interno
desprovido.”
(AgInt
no
REsp
1673855/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J. 04/05/2020, DJe
07/05/2020)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
CARGA. EXTRAVIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. APLICAÇÃO DA
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
RE No 636.331. REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS PARA
QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM APRECIE A MATÉRIA À LUZ DO
ENTENDIMENTO
DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão
publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, consolidou o
entendimento de que as normas e os tratados internacionais devem ser
aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas
ou coisas, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal. (grifamos)
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp
1548248/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J. 16/12/2019,
DJe 18/12/2019).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL

NO

AGRAVO

DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL. PERECIMENTO DE CARGA. INCIDÊNCIA

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
DO CDC. JULGAMENTO DO RE N. 636.331/RJ PELO STF.
PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL.
INDENIZAÇÃO TARIFADA ACOLHIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.
1.040, II, DO CPC/2015 (ART. 543-B, § 3o, DO CPC/1973). DECISÃO
REFORMADA. NOVO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
do Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ, no regime da repercussão geral,
fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor."
2. Acórdão submetido ao juízo de retratação previsto no
art. 1.040, II, do CPC/2015 (art. 543-B, § 3o, do CPC/1973), para dar
provimento ao agravo regimental, a fim de tornar sem efeito a decisão
agravada.
3. A condenação por danos a mercadoria em
transporte aéreo internacional está sujeita aos limites previstos nas
Convenções de Varsóvia e de Montreal, sendo inaplicável o Código de
Defesa do Consumidor. (grifamos)
4. Após reexame, foi negado provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido.” (AgRg no Ag
957245/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J.
10/09/2019, DJe 17/09/2019)
No mesmo sentido, tem seguido a jurisprudência desta
Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
SEGURADORA
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
MERCADORIAS
-
AVARIAS
-
AGENTES
DE
CARGA
E
TRANSPORTADORA
-
LEGITIMIDADE PASSIVA - SOLIDARIEDADE - INTELIGÊNCIA DO
ART.
756
DO
CÓDIGO
CIVIL
-
PRECEDENTES.
AVARIAS
-
CONSTATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RT. 749 DO
CÓDIGO CIVIL - CONVENÇÃO DE MONTREAL APLICABILIDADE
(DECRETO 5.910/2006) - VERBA INDENIZATÓRIA - LIMITAÇÃO -
CABIMENTO - VALOR DA MERCADORIA NOS CONHECIMENTOS DE
TRANSPORTE - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE
DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR COM PAGAMENTO DO FRETE -
FIXAÇÃO - ART. 22, ITEM 3, DO TRATADO INTERNACIONAL -
MONTANTE - APURAÇÃO - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APELO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível no
1019142-11.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, 38a Câmara de Direito
Privado, Relator Tavares de Almeida, j. 26/11/2019)
“Ação regressiva de seguradora
Indenização paga à
segurada Sub-rogação Transporte aéreo internacional de carga Avaria
dos produtos transportados Regra de incidência Prevalência Decisão
vinculante do STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618)
Convenção de Montreal Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da
Constituição Federal Nexo causal e culpa Reconhecimento Fato não
classificado como circunstância extraordinária inevitável
Empresa
transportadora que assumiu os riscos inerentes à atividade Caso fortuito ou
de força maior ou ato de terceiro Não reconhecimento Presunção de culpa
do transportador Artigo 21o, alínea 2, da Convenção Responsabilidade civil
do transportador e limites de indenização por danos causados, reguladas pela
Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza compensatória (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
29o, da Convenção), observada a limitação do valor a que refere o artigo 22,
alínea 3, da Convenção
Avaria do bem transportado
Ausência de
declaração especial de valor Peso declarado no conhecimento de transporte
aéreo Critério para cálculo da reparação do dano Reconhecimento Valor
de compensação tarifada limitada a 17 direitos especiais de saque por
quilograma transportado
Sucumbência recíproca
Reconhecimento.
Recurso provido em parte.” (Apelação Cível no 1000331-77.2019.8.26.0008, da
Comarca de São Paulo, 18a Câmara de Direito Privado, Relator Henrique
Rodriguero Clavisio, j. 21/10/2019)
Dispõe o art. 22, item 3 da Convenção de Montreal:
“No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de
destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos
Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao
transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de
valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia
suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a
pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que
prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de
destino.”
Na hipótese, como destacado na r. sentença, “verifica-
se, nos contratos firmados com as corrés C.H. Robinson (fls. 110 e 609) e
American Airlines (fls. 112 e 606), a ausência da “declaração especial de
valor”, bem como do pagamento de taxa suplementar cabível, que
vincularia os respectivos transportadores ao ressarcimento integral à
autora do valor declarado da carga, no caso de extravio ou avaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013470-24.2018.8.26.0011 -Voto no 37535 - Amanda/Fabiane
Assim, é de rigor o reconhecimento da aplicação da
limitação legal ao presente caso de 17 “DES” por quilograma. Com isto, o
cálculo para que se chegue ao valor devido, limitado por tal disposição
legal, deverá observar o peso da carga extraviada, que, no presente caso,
é de 6,5 quilogramas (fls. 114), procedendo-se sua multiplicação por 17
“DES”.
Sendo esse o quadro dos autos, verifica-se que agiu com
acerto a digna Magistrada de piso, nada havendo para ser alterado na bem
lançada sentença, ora mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos moldes do artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, ratifica-se a r. decisão monocrática e
nega-se provimento a ambos os recursos. Em observância ao disposto no
art. 85, §§ 1o e 11 do Novo Código de Processo Civil e tendo em vista que
a MM. Juíza de piso fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da condenação, ficam eles majorados para 15% em relação às apelantes,
diante do trabalho adicional realizado em sede recursal.
SOUZA LOPES
Relator